Tribunal: TJSP
Processo: 1045661-32.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA QUE ABANDONOU CURSO EM QUE SE MATRICULARA DEIXANDO MENSALIDADES EM ABERTO – CONTRATO COM PREVISÕES EXPRESSAS ACERCA DE TAL HIPÓTESE – INSTRUMENTO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL PLENAMENTE EFICAZ EM RELAÇÃO À APELANTE –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA QUE ABANDONOU CURSO EM QUE SE MATRICULARA DEIXANDO MENSALIDADES EM ABERTO – CONTRATO COM PREVISÕES EXPRESSAS ACERCA DE TAL HIPÓTESE – INSTRUMENTO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL PLENAMENTE EFICAZ EM RELAÇÃO À APELANTE – DESISTÊNCIA DEVERIA SER MANIFESTADA POR REQUERIMENTO PROTOCOLADO PARA EXIMIR DE RESPONSABILIDADE PELAS PARCELAS VINCENDAS – MULTA PACTUADA INTEIRAMENTE EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA NÃO MAJORADA, POIS APLICADA NO MÁXIMO LEGAL PELO JUÍZO "A QUO", NÃO VISLUMBRADA EXORBITÂNCIA EM TAL MEDIDA – APELO NÃO PROVIDO.